Tribunal: STJ
Processo: 0714595-67.2023.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944198 - DF (2025/0186410-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE WANDERSON DE CASTRO SILVA
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL
EM
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Entende esta Corte que "não se admite a nulidade do édito
condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova
inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas
levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226

/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012
, DJe de
).
1/8/2012
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "É possível que a sentença se
baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que
franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais
elementos probatórios" (AgRg no RHC n. 175.415/AL, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/3/2024
14/3/2024
3. No caso, a vítima faleceu antes de concluída a instrução processual.
Entretanto, as instâncias ordinárias ressaltaram que, na fase de inquérito,
a ofendida afirmou haver sido agredida pelo réu e assinalaram que as
palavras dela foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de
Documento eletrônico VDA49479939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 78b9ed40-50f6-4a52-94bb-c209281d963d

delito, bem como pelas afirmações de sua mãe. Assim, o relato informal
da vítima constitui prova irrepetível, apta a amparar a condenação, nos
termos da ressalva contida no art. 155, parte final, do CPP. Nesse
contexto, concluir pela necessidade de absolvição do réu demandaria o
reexame das provas do processo, conduta obstada pela Súmula n. 7 do
STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 78b9ed40-50f6-4a52-94bb-c209281d963d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944198 - DF (2025/0186410-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE WANDERSON DE CASTRO SILVA
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL
EM
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Entende esta Corte que "não se admite a nulidade do édito
condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova
inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas
levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226

/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012
, DJe de
).
1/8/2012
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "É possível que a sentença se
baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que
franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais
elementos probatórios" (AgRg no RHC n. 175.415/AL, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/3/2024
14/3/2024
3. No caso, a vítima faleceu antes de concluída a instrução processual.
Entretanto, as instâncias ordinárias ressaltaram que, na fase de inquérito,
a ofendida afirmou haver sido agredida pelo réu e assinalaram que as
palavras dela foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de
Documento eletrônico VDA49480852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: b62812b2-3252-43d3-8660-4cc02c286303

delito, bem como pelas afirmações de sua mãe. Assim, o relato informal
da vítima constitui prova irrepetível, apta a amparar a condenação, nos
termos da ressalva contida no art. 155, parte final, do CPP. Nesse
contexto, concluir pela necessidade de absolvição do réu demandaria o
reexame das provas do processo, conduta obstada pela Súmula n. 7 do
STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão na qual
JOSE WANDERSON DE CASTRO SILVA
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
A defesa destaca não incidir a Súmula n. 7 do STJ ao caso, porquanto
não se trata de reexame do conjunto fático-probatório, mas de mera revaloração
jurídica de determinados pontos expressamente delineados no acórdão recorrido.
Reitera a compreensão de que a condenação se deu com base unicamente
nas palavras ditas pela vítima na delegacia e que não foram acompanhadas de
confirmação em juízo.
Pede a reconsideração do ato ora impugnado ou a submissão do feito a
julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, a decisão merece ser mantida
por seus próprios fundamentos.
O insurgente foi condenado a 1 ano de reclusão, em regime aberto, por
infração ao art. 129, § 13, do CP, nos termos da Lei n. 11.340/2006.
O Tribunal de origem manteve a condenação do acusado, sob os
seguintes fundamentos (fls. 385-387, grifei):
A sentença absolveu o réu do crime de ameaça.
Documento eletrônico VDA49480852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: b62812b2-3252-43d3-8660-4cc02c286303

Consta que réu e vítima conviveram em união estável por
aproximadamente 1 ano e não tiveram filhos. Nas circunstâncias
de tempo e local mencionadas, eles estavam em um bar e o réu
começou uma briga, a pretexto de defender a ofendida.
Após a confusão, sem motivo aparente, o réu agrediu a vítima
com um tapa no rosto. Ao se afastar, ele a seguiu, momento em
que quatro homens se aproximaram para ajudá-la. Com isso, o réu
ficou ainda mais nervoso e disse que a vítima teria chamado os
homens para agredi-lo.
Ao chegarem em casa, o réu agrediu a vítima com socos no rosto,
chutes, arranhões, puxões de cabelo e tentativa de
estrangulamento. Não satisfeito, disse que iria matá-la, bem como
iria matar os rapazes que foram ajudá-la.
Consta que a vítima desmaiou duas vezes. Ensanguentada e
desorientada, ela foi até Taguatinga/DF para pedir ajuda a avó,
tendo sido acolhida.
A mãe do réu presenciou as agressões, mas não ajudou a vítima
.
porque tinha medo do filho, do qual ela já sofreu agressão
, disse que “mantém um relacionamento
A vítima, na delegacia
amoroso com JOSÉ WANDERSON DE CASTRO SILVA há um
ano e cinco meses, sendo aproximadamente um ano, morando
juntos, como conviventes. Afirma que não possuem filhos, fruto
do relacionamento, e que possui apenas um filho, fruto de outra
relação, de nome BRYAN RASSILAN, de quatro anos de idade,
com espectro autismo - TEA, que, contudo, mora com a mãe da
declarante. Relata que na data de hoje, por volta de 01h da manhã
estavam em um bar (Suíte 14), quando houve uma confusão entre
JOSÉ WANDERSON e outra pessoa desconhecida. Segundo
JOSÉ WANDERSON, a briga tinha sido para proteger LETÍCIA.
Logo após a confusão, JOSÉ WANDERSON colocou LETÍCIA
no canto e lhe desferiu um tapa, sem motivo, depois LETÍCIA foi
para o outro lado da rua e JOSÉ WANDERSON foi atrás, puxou
LETÍCIA pelo braço, momento que quatro rapazes, que ela
desconhece, foram ajudá-la. Devido a este fato, JOSÉ
WANDERSON ficou muito nervoso, dizendo que LETÍCIA tinha
mandado os rapazes para agredi-lo. Chegando em casa JOSÉ
WANDERSON estava mais transtornado, devido ao uso de
drogas e álcool e começou a agredir LETÍCIA, desferindo murros
no rosto, chutes, arranhões, puxões de cabelo e tentou estrangulá-
. Ao acordar
la, onde LETÍCIA acabou desmaiando duas vezes
JOSÉ WANDERSON mandou LETÍCIA arrumar seus pertences e
sair de sua casa. Além das agressões físicas, o autor ameaçou
Documento eletrônico VDA49480852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: b62812b2-3252-43d3-8660-4cc02c286303

LETÍCIA de morte, falando que iria matá-la e também matar os
rapazes que a ajudaram na rua. Essas agressões e ameaças
aconteceram na presença da mãe do autor, a Sra. MARIA
VALDECIRA, mas segundo o relato de LETÍCIA a sogra não
pôde fazer nada, pois também já foi vítima de JOSÉ
.
WANDERSON e tem medo dele LETICIA já havia registrado
, de número 3.824/2022- 17aDP
outra ocorrência contra o AUTOR
e solicitado as medidas protetivas, meses depois, resolveu pedir
e reatou o
arquivamento e revogação das medidas protetivas
relacionamento com o WANDERSON. Que diante dos fatos
narrados a declarante resolveu comparecer nesta Delegacia para o
registro dos fatos, não sabendo dizer o atual paradeiro” (ID
65814042).
A ofendida faleceu em 3.8.23 e não foi ouvida em juízo (ID
65814061 - certidão de óbito).
A mãe da vítima, em juízo, relatou que soube das agressões e foi
ao encontro dela. Disse que encontrou a filha deitada, queixando-
se de dor na cabeça.
Acompanhou a ofendida até delegacia, e ela foi submetida a
exame de corpo de delito, que constatou lesões, especialmente no
. Afirmou que a vítima relatou ter sido agredida
olho e no maxilar
pelo réu e mencionou que não foi a primeira vez que a filha sofreu
agressões.
Destacou que ambas foram orientadas a buscar atendimento
médico (ID 65814090).
O réu não foi ouvido na delegacia e não compareceu à audiência
para ser interrogado, tendo sido decretada sua revelia (ID
65814088).
Laudo de exame de corpo de delito constatou equimoses
arroxeadas em região cervical, torácica superior e antebraço
direito, bem como hematomas (arroxeados) em região mandibular
direita e esquerda (ID 65814046).
O conjunto probatório não deixa dúvidas de que, após chegarem
de um bar, o réu agrediu a vítima com socos no rosto, chutes,
arranhões e puxões de cabelo, bem como tentou estrangular a
.
ofendida, causando-lhes as lesões constatadas no laudo pericial
Sustenta a defesa que as provas produzidas no inquérito policial
não foram confirmadas em juízo. Sem razão.
Documento eletrônico VDA49480852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: b62812b2-3252-43d3-8660-4cc02c286303

As declarações da vítima, na delegacia, são compatíveis com as
lesões constadas no exame de corpo de delito, descritas no laudo
pericial. E a mãe da ofendida, ouvida em juízo, confirmou que sua
filha relatou as agressões sofridas, tanto é que foram juntas até a
delegacia para registrar a ocorrência.
As declarações da vítima, na delegacia, harmônicas e coerentes,
que foi com ela à
corroboradas pelo depoimento da mãe,
delegacia e a acompanhou no exame de corpo de delito, e pelo
laudo pericial, são provas suficientes para condenação pelo crime

.
do art. 129, § 13, do CP
Com base nas palavras ditas pela ofendida na delegacia, no laudo de
-
exame de corpo de delito e na prova obtida em contraditório judicial
depoimento
, o Tribunal local concluiu pela condenação do réu pelo crime
da mãe da vítima -
previsto no art. 129, § 13, do CP.
Entende esta Corte que "não se admite a nulidade do édito condenatório
sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando
baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório
e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta

Turma, julgado em
, DJe de
), como bem conclui o acórdão
26/6/2012
1/8/2012
recorrido.
Conforme ressaltei na decisão monocrática, a vítima faleceu antes de
concluída a instrução processual, de maneira que não foi possível ouvi-la.
Contudo, antes de sua morte, ela relatou haver sido agredida pelo acusado, relato
que foi corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas
afirmações da mãe da ofendida. Assim, em que pesem os argumentos defensivos,
que
reitero
o relato informal da vítima constitui prova irrepetível, apta a amparar a
condenação, nos termos da ressalva contida no art. 155, parte final, do CPP.
Com efeito, "
,
É possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis
sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de
manifestação sobre tais elementos probatórios" (AgRg no RHC n. 175.415/AL,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei), como no caso.
11/3/2024
14/3/2024
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49480852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: b62812b2-3252-43d3-8660-4cc02c286303

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no
sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que
corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada
para lastrear o édito condenatório. E, mais, as provas irrepetíveis
encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo
lícita sua valoração pela Corte local (AgRg no AREsp n.
1.874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
) (AgRg no HC n. 836.704/SC, relator Ministro Messod
23/8/2021
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
11/3/2024
).
15/3/2024

Por essas razões,
, sobretudo se
mostra-se inviável a absolvição do réu
considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da
persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela
(art.
livre apreciação da prova
155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que
informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente
como observado nos autos.
Portanto,
, seria necessário o reexame de
para alterar tal conclusão
provas, o que é incompatível com o recurso em questão, nos termos da Súmula n. 7
.
do STJ
A propósito:
[...]
1. O Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no
cometimento dos delitos em questão, sopesou as provas colhidas e
os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela
sua absolvição, como pretendido, ante o óbice da providência do
reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.754.800/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
.)
25/3/2025
Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49480852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: b62812b2-3252-43d3-8660-4cc02c286303

A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
23/8/2022
26/8/2022
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: b62812b2-3252-43d3-8660-4cc02c286303

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0186410-0
AREsp 2.944.198 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07145956720238070007 7145956720238070007
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE WANDERSON DE CASTRO SILVA
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE WANDERSON DE CASTRO SILVA
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605515344980155458@
2025/0186410-0 - AREsp 2944198 Petição : 2025/0059481-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:36:37
Código de Controle do Documento: 805D6584-60EB-4900-88C1-8FF0468B47A8